Tribunal: TJMT
Processo: 0000541-56.2014.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

000054
1
-
5
6.2014.8.11.0100

CLASSE:
A
PELAÇÃO CÍVEL

(
198
)

ASSUNTO:

[
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES.
DIRCEU DOS SANTOS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (APELANTE), LISANDRA FAGUNDES - CPF: 709.593.669-20 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FERREIRA DOURADINHO NETO - CPF: 014.764.331-78 (ADVOGADO), EDSON DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 210.787.349-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE DE MAGALHAES - CPF: 089.333.456-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NO TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INCIDENTE DE FALSIDADE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS TERCEIROS INTERESSADOS – ACOLHIMENTO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PARTE AUTORA QUE ALEGA A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL – RECALCITRÂNCIA DO PRÓPRIO AUTOR, RETARDANDO DEMASIADAMENTE A REALIZAÇÃO DA PROVA GRAFOTÉCNICA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
E NULIDADE DE ALGIBEIRA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A FALSIDADE DOCUMENTAL – CERTIDÕES CARTORÁRIAS QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA – CERCEAMENTO INEXISTENTE – SENTENÇAS MANTIDAS –
RECURSO INTERPOSTO PELOS TERCEIROS INTERESSADOS NÃO CONHECIDO E DO AUTOR DESPROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
“para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo”
(
AgInt
na PET no REsp n. 1.946.100/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 1/12/2022). No caso, os primeiros apelantes possuem somente interesse econômico na lide, não havendo direito legítimo em relação ao imóvel objeto da compra e venda.

É inviável o reconhecimento da preliminar de intempestividade de recurso interposto dentro do prazo legal.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso aventada pela parte apelada, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a partir de uma análise dos autos, verifica-se que, nas razões da apelação, constam os motivos que justificam o pedido de reexame, com argumentos contrários à sentença, apresentados de forma coerente e razoável.

Embora possível a realização de perícia grafotécnica em cópia, no caso concreto não há se falar em cerceamento de defesa suscitado pela parte autora, quando a produção da referida prova se mostra absolutamente ineficaz, frente aos demais elementos constantes dos autos, especialmente as certidões cartorárias, evidenciando a ocorrência de fraude documental. Além disso, a conduta do recorrente, ao retardar demasiadamente a realização da prova grafotécnica outrora determinada pelo Juízo, ao não apresentar o original do contrato que fundamenta a ação de adjudicação compulsória, configura, a uma só vez, afronta à vedação ao
venire
contra
factum

proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório) e nulidade de algibeira ou de bolso, ofendendo os princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da boa-fé (art. 5o, CPC), com o que não se sustenta, também por esse prisma, a tese de ocorrência de cerceamento.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por
CÉLIO FERREIRA GOMES E OUTROS e ALTINO MASSON
, contra a sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, julgou a Adjudicação Compulsória n.o 0000543-26.2014.8.11.0100 e o Incidente de Falsidade n.o 0000541-56.2014.8.11.0100, em que litigam ALTINO MASSON e RODERJAN & CIA LTDA – ME, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido feito no incidente de falsidade (processo n.o 0000543-26.2014.8.11.0100) para DECLARAR a falsidade das assinaturas apostas no contrato de compra e venda entabulado entre a empresa RODERJAN & CIA LTDA, representado por Daltro Guimarães
Roderjan
, e ALTINO MASSON, bem como no recibo de quitação (id. 86591232, fls. 32/33) e, por consequência, atestar a nulidade dos referidos instrumentos.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários
advocatícios
em favor dos patronos da parte autora do incidente, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Outrossim, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito na ação adjudicatória (processo n.o 0000541-56.2014.8.11.0100).

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários
advocatícios
em favor dos patronos da parte ré, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, do Código de Processo Civil.”
- Id. n.o 201803745 - Pág. 24-25.

Os embargos de declaração opostos por Altino
Masson
, no Id. n.o 201803750, foram acolhidos na decisão de Id. n.o 201803751 a fim de corrigir erro material fazendo constar os números corretos para o Incidente de Falsidade (n.o 0000541-56.2014.8.11.0100) e Ação de Adjudicação Compulsória (n.o 0000543-26.2014.8.11.0100).

Os embargos de declaração opostos por
Roderjan
& Cia
Ltda
, no Id. n.o 201803753, e Célio Ferreira Gomes e outros, no Id. n.o 201803760, foram acolhidos, na decisão de Id. n.o 201803761, para sanar omissões, indeferir o pedido de intervenção de terceiros e corrigir erro material em relação aos honorários, sem alteração no mérito da sentença, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiros formulados no id. 111349883 pelos fundamentos acima demonstrados. Quanto aos recursos, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os ACOLHO apenas para sanar o erro na sentença, fazendo constar no dispositivo a condenação em honorários
advocatícios
nas ações fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, sendo este o valor de mercado atualizado do imóvel que se pretende adjudicar. No mais, mantenho incólume a sentença proferida.”

Nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória de n.o 0000543-26.2014.8.11.0100, após a sentença, foram interpostos dois recursos, os quais passo a relatar:

Os primeiros recorrentes, Célio Ferreira Gomes e outros, nas razões de 201803766 - Pág. 1-18, afirmam que são terceiros interessados e foram prejudicados com a prolação da sentença sem a intimação das partes (autor e réu) para manifestar acerca do pedido de intervenção, em afronta ao
art
. 10 do CPC. Pontuam que os documentos anexados à petição de intervenção corroboram a tese do autor da demanda de Adjudicação Compulsória (Altino
Masson
) no que se refere a compra e o pagamento integral do imóvel, objeto da lide.

Discorrem sobre a incapacidade financeira e sua situação de pobreza, que impossibilita o recolhimento das despesas processuais.

Pontuam que peticionaram pedido de habilitação como terceiros interessados, em 02.03.2023, e, de acordo com o
art
. 119 e 120 do CPC, deveria ter ocorrido a intimação das partes para se manifestarem sobre o seu pedido, no entanto, o Juízo
a quo
, indeferiu de plano o pedido, na decisão que analisou os embargos de declaração opostos em face da sentença.

Destacam que os documentos juntados aos autos esclarecem que o imóvel objeto da lide é, de
fato
, do autor, havendo inclusive um comprovante de quitação entregue ao
de
c
ujus

Daltro Guimarães
R
oderjan

em 18.01.1990 e 19.03.1990. Questionam o fato de o imóvel não ter sido incluído no testamento do Sr. Daltro.

Discorrem sobre a incapacidade
postulatória
da Sra. Dulce, sob o argumento de que a mesma não teria poderes para responder pela empresa
Roderjan
. Ao final,
prequestiona
a matéria.

Requerem, assim, o provimento do recurso para anular a sentença combatida, determinando o retorno dos autos à origem para que o Juízo
a
quo intime

autor e réu para se manifestarem acerca da intervenção de terceiro e analise os documentos colacionados.

O segundo apelante, Altino
Masson
, nas razões de Id. n.o 201803771 - Pág. 1-39, discorre sobre a nulidade da sentença e o cerceamento do seu direito de defesa ante a não intimação para manifestar acerca do pedido de intervenção de terceiro, que tinha a intenção de lhe auxiliar. Aduz que o
art
. 10 do CPC veda a fundamentação surpresa.

Assevera que todos os atos processuais com a participação da Sra. Dulce são nulos em razão da ausência de capacidade
postulatória
, matéria não analisada pelo Juízo
a quo
. Argumenta que a Sra. Dulce não poderia atuar de modo isolado sobre os interesses da empresa
Roderjan
e que há em andamento uma demanda na comarca de Curitiba, de n.o 0001189-38.2013.8.16.0001, ajuizada por Luiz Gustavo
Roderjan
e Daltro Augusto Carvalho
Roderjan
em face de Dulce Maria Barbosa
Roderjan
e outros.

Relata que em 16.02.1981 a Sra. Carmem Luiza de Oliveira Carvalho
Roderjan
, após liquidação da empresa
Roderjan
e Cia, outorgou instrumento público em favor do advogado Napoleão Naval Alves de Oliveira e este repassou os poderes a Sra. Dulce. Destaca que, desde o acordo realizado nos autos do inventário, em 29.11.1999, a Sra. Dulce deveria administrar a empresa em conjunto com o Sr. Daltro Augusto Carvalho
Roderjan
, o que não ocorreu.

Questiona a procuração do patrono da Sra. Dulce e aduz que há confusão quanto às representações.

Assevera que o Juízo
a quo
deixou de analisar o contrato de compra acostado aos autos, por meio do qual é possível verificar que, em 18.01.1990, o
de
cujus
Daltro Guimarães
Roderjan
, enquanto único sócio da empresa
Roderjan
, lhe vendeu o imóvel objeto da lide. Salienta que 5 (cinco) meses após a transação o Sr. Daltro fez uma procuração, lavrada em cartório, na qual lhe conferiu amplos poderes em relação ao imóvel rural.

Afirma que a procuração
registrada
em cartório possui selo digital de autenticação, conferindo veracidade aos argumentos lançados na exordial. Reafirma que o imóvel objeto da adjudicação lhe pertence e o que negócio realizado com
de
cujus
Daltro Guimarães
Roderjan
é válido, caso contrário a procuração lhe conferindo amplos poderes não teria sido
confeccionada
.

Aduz que o testamento feito pelo Sr. Daltro e as primeiras declarações realizadas pela Sra. Dulce nos quais não constou o imóvel, objeto da demanda, como propriedade a ser partilhada, atestam que houve a venda do bem.

Questiona o arbitramento dos honorários que aponta ser desproporcional, desarrazoado e ilegal. Aponta que a condenação deveria ser sobre o proveito econômico ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Ao final,
prequestiona
a matéria.

Requer, inicialmente, a nulidade da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que todos os tópicos e documentos sejam analisados, com a devida instrução processual, além de proceder com a intimação das partes para se manifestar sobre o pedido de intervenção. No mérito, pede o provimento do recurso para julgar procedente a adjudicação compulsória do imóvel, imitindo o apelante na posse do bem. Subsidiariamente, caso mantida a improcedência da demanda, pede a alteração dos honorários
advocatícios
para que sejam arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 201803786, pela
Roderjan
& Cia
Ltda
, em relação ao 1o apelo, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, pede: a) o indeferimento da assistência judiciária; b) o não conhecimento do recurso em razão da inadequação da via eleita, pois o indeferimento do pedido de intervenção deveria ter sido atacado por meio de recurso de agravo de instrumento; c) o não conhecimento do recurso ante a ausência de interesse de agir, pois a sentença não atinge nenhum direito dos recorrentes, que pretendem, na realidade receber por serviço prestado.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 201803792, por Altino
Masson
, em relação ao 1o apelo, pelo provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 201803794, pela
Roderjan
& Cia
Ltda
, em relação ao 2o apelo, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente argui intempestividade
recursal
e ausência de
dialeticidade
.

Nos autos do Incidente de Falsidade de n.o 0000541-56.2014.8.11.0100, após a sentença, foi interposto o recurso de Id. n.o 214960833 por Altino
Masson
, cujas razões são idênticas ao seu apelo dos autos da Adjudicação Compulsória. Contrarrazões apresentadas pela
Roderjan
& Cia
Ltda
, no Id. n.o 214960846.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
OS ADVOGADOS
:
JUSCELINO ANTÔNIO TOMAS, OAB
/
MT 23.068
/O, LISANDRA FAGUNDES, OAB
/
PR 17
.
846/A
E

SCARLET BRENDA DE MEDEIROS, OAB
/
MT 22.548/O.

V O T O
(PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE
DOS APELANTES C
ÉLIO FERREIRA GOMES, DIRCEU LUIZ CAPELLESSO E ROQUE SILVINO DUPONT
)

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Há um grande imbróglio em torno da presente lide e diversas preliminares foram arguidas pelas partes. Antes de adentrar ao mérito irei realizar a análise das prejudiciais.

A parte apelada, RODERJAN & CIA LTDA, nas contrarrazões de Id. n.o 201803786, arguiu, preliminarmente, ausência de interesse de agir dos primeiros apelantes, sob o argumento de que a sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação não lhes causa prejuízo, pois o seu interesse consiste em receber por serviços prestados.

Analisando os autos, verifica-se que os primeiros apelantes, CÉLIO FERREIRA GOMES, DIRCEU LUIZ CAPELLESSO E ROQUE SILVINO DUPONT, pleitearam, no Id. n.o 201803705, a habilitação como terceiros interessados, na modalidade de assistente do autor, sob o argumento de que firmaram com o Sr. Altino Masson Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Jurídica Para Fins de Registro e Venda de Imóvel Rural, cuja obrigação está em discussão no processo n.o 1000427-22.2022.8.11.0100, em trâmite nesta Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT. Relataram ter prestado o serviço contratado, no entanto, o Sr. Altino deixou de cumprir com a contraprestação e que o pagamento seria realizado com a entrega de parte do imóvel, objeto da adjudicação.

A fim de assistir o autor, pontuaram que lhes foi mostrado por este os recibos de pagamento da área, que anexaram junto a petição a fim de corroborar a alegação de que a área objeto da lide pertence, de fato, ao Sr. Altino.

Pois bem.

À luz do art. 996 do Código de Processo Civil, a interposição de
recurso exige sucumbência da parte, a amparar o pedido de nova decisão.

Diz a norma:

“
Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
.”

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“(...)
para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença.
Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. -
vol.
I. p.607).

Ademais, sabe-se que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de
Fredie
Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed.
Podivm
, 11a edição, 2009, pág. 196/197).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9a ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada
pode lhe
conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009)

Nas palavras do doutrinador
Fredie
Didier Júnior, "não se autoriza a assistência quando o interesse for meramente econômico ou afetivo". Isso porque:

"O interesse jurídico manifesta-se seja pelo fato de o terceiro manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ele se afirmar titular da relação jurídica deduzida ou legitimado extraordinário a discuti-la em juízo."
(DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. V. 1 - 18a Ed. - Salvador:
JusPodivm
, 2016, p. 488).

Nesse contexto, apreciando os autos não há êxito na tentativa de os primeiros recorrentes comprovarem o direito real sobre o imóvel objeto da adjudicação.

Ao que tudo indica, há um interesse econômico a fim de satisfazer a obrigação decorrente do contrato de prestação de serviços assumida, nos seguintes termos:

Observe que os contratados não tinham uma expectativa de direito acerca de parte do imóvel objeto da lide, além disso, o contrato havido entre as partes estabelece penalidade para o caso de não cumprimento do pagamento.

Outrossim, em consulta ao Processo de n.o 1000427-22.2022.8.11.0100 ajuizado pelos primeiros apelantes em face de Altino
Masson, verifica
-se que foi pleiteado, em caso de impossibilidade do pagamento, indenização em perdas e danos, assim relatado na decisão de pedido liminar:

“Cuida-se de Ação de Cobrança c/c Reparação Civil, com pedido de urgência, intentada por CÉLIO FERREIRA GOMES, contra ALTINO MASSON.

Narrou, em síntese, contrato de prestação de serviços de consultoria técnica e jurídica, destinado ao registro e venda do imóvel rural denominado “Área-B”, composto por 35.000
has
, descrito na matrícula n. 1.401, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, segundo o qual, o réu comprometeu-se à entrega de 1.000
has
, em seu proveito, o que, todavia, não ocorreu.

Por conta disso, na sua visão, faria jus ao adimplemento da obrigação, sem prejuízo da aplicabilidade, in
casu
, de cláusula penal, bem como rescisão do instrumento contratual, e ainda, indenização por perdas e danos.

Liminarmente, bradou pela extinção do vínculo contratual e pela “retirada imediata do réu e quaisquer outros que estão indevidamente em posse dos lotes rurais, objetos da lide.”
- Id. n.o 84584392 dos autos da Ação de Cobrança n.o 1000427-22.2022.8.11.0100.

No caso em análise, em que pese o pedido dos terceiros de ingressarem na lide de Adjudicação Compulsória como intervenientes, não há demonstração de seu interesse jurídico em relação ao imóvel objeto da demanda, até o presente momento, pois a obrigação decorrente do contrato de prestação de serviços é de cunho econômico. Ali há uma expectativa de direito em relação ao recebimento de parte da área, além disso, há uma expectativa de direito também do contratante Altino Masson, que carece do provimento judicial acerca da legitimação da propriedade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ADMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL SOBRE O BEM EXPROPRIADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – ASSISTÊNCIA – INADMISSIBILIDADE. 1. Poderá atuar como assistente de uma das partes o terceiro que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas (art. 119 CPC). 2. A desapropriação é ação real, fundada no direito de propriedade. Terceiro que não possui direito real sobre o bem expropriado. Relação jurídica que não será afetada ainda que reflexamente pela sentença que vier a ser proferida entre o assistido e a parte contrária. Contrato de parceria agrícola.
Inexistência de interesse jurídico, senão o econômico, que qualifica a intervenção
no processo de desapropriação. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 21421870220208260000 SP 2142187-02.2020.8.26.0000, Relator: Décio
Notarangeli
, Data de Julgamento: 14/07/2020, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2020)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS. HABILITAÇÃO. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. - É garantido que o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes da demanda intervenha no processo para assisti-la (art. 119 do CPC
.) -

Autoriza-se a intervenção de terceiros interessados mediante a prova da existência de interesse jurídico, que não se confunde ao mero intuito econômico ou afetivo
- Hipótese não qual os pretensos terceiros interessados não logram êxito na comprovação do interesse jurídico em relação ao imóvel objeto da desapropriação.”
(TJ-MG - AI: 23924825120228130000, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/03/2023, 1a C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

Assim, a partir dessas elucidações, é de rigor o reconhecimento da ausência de interesse de agir dos primeiros apelantes.

Com efeito,
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada pela apelada RODERJAN & CIA LTDA e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por CÉLIO FERREIRA GOMES E OUTROS.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

A parte apelada, RODERJAN & CIA LTDA, nas contrarrazões de Id. n.o 201803794, arguiu, preliminarmente a intempestividade do recurso de Altino Masson. No entanto, a razão não lhe assiste.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam
Fredie
Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.a edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora
JusPodivm
, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso, no processo em primeira instância consta a data de 06.12.2023 como limite para manifestação e o recurso atendeu ao prazo apontado no sistema PJE, conforme se verifica:

Com efeito, não há que se falar em intempestividade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE – PREJUDICIAL AFASTADA – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO. É tempestivo o Recurso interposto dentro do prazo informado no
PJe
. O ajuizamento de Ação de Indenização por vício oculto tem de respeitar o disposto no art. 26, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de decadência do direito.” (N.U 1004156-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA D
O PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

A parte apelada, RODERJAN & CIA LTDA, nas contrarrazões de Id. n.o 201803794, sustenta que as razões do recurso de Altino Masson não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão a apelada em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda Adjudicação Compulsória e Incidente de Falsidade Julgados em Conjunto.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, é imperioso esclarecer quanto à ocorrência de conexão dos feitos, a prolação de sentença una e os motivos que impõem o julgamento conjunto dos Recursos
no’s
0000543-26.2014 e 0000541-56.2014, que tratam de Ação de Adjudicação Compulsória e Incidente de Falsidade.

Ressai dos autos que há uma disputa entre Altino Masson e a empresa
Roderjan
e & Cia Ltda em relação a uma área de terras rurais de 35.000,00 ha (trinta e cinco mil hectares), localizada no lugar denominado
Cravari
, situada no Município e Região de Brasnorte/MT, em que o autor, ora segundo apelante, alega ter sido vendida pela empresa, à época representada por seu sócio proprietário Sr. Daltro Guimarães
Roderjan
, por força de um Contrato de Compromisso Particular de Compra e Venda, assinado em 18/01/1990.

Contestando a veracidade do documento de compra e venda indicado por Altino Masson, a empresa
Roderjan
ajuizou o Incidente de Falsidade de n.o 0000541-56.2014 a fim de desconstituir a avença.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente o incidente de falsidade e procedente a ação de adjudicação e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente Altino.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o incidente de falsidade foi julgado procedente, no entanto, não houve a análise pericial do contrato de compra e venda em razão de não ter sido apresentado o documento original.

A fim de evitar tautologia colaciono trecho pertinente da sentença:

“
Ressalta-se que desde 10/12/2007 o requerido vem sendo intimado para acostar aos autos os documentos originais (contrato e recibo de quitação) para a realização de perícia grafotécnica, mas manteve-se inerte. Assim, embora a determinação da juntada do documento tenha sido sequencialmente reiterada, sob pena de confissão, o requerido não apresentou os documentos e nem apresentou motivação satisfatória da omissão.

Como justificativa para a recalcitrância, o réu afirmou que o contrato original estaria arquivado no 02o Ofício de Registro de Títulos de Documentos de Curitiba-PR. Contudo, a afirmação foi contestada pela Serventia, a qual afirmou possuir em seus arquivos tão somente cópia do referido compromisso de compra e venda, uma vez que o contrato original não foi arquivado naquele cartório.

Portanto, se evidencia dos autos que o réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, uma vez que a impossibilidade de realização de perícia grafotécnica nos documentos se deu exclusivamente por sua inércia em apresentar os originais, sem justificativa hábil.

[...]

Ademais, corroborando com o descumprimento do encargo probatório, o que faz incidir suas consequências jurídicas, o autor demonstrou por meio de outros elementos a falsidade dos documentos juntados na ação adjudicatória pelo réu.

[...]

Deste modo, todas as certidões acima elencadas não deixam dúvidas de que o compromisso de compra e venda das terras que se pretende adjudicar é sobejamente falso.
Isso porque, não há qualquer contrato original arquivado na serventia, além do que os carimbos com reconhecimento de firma, tanto do contrato como do recibo de quitação, são falsos, inclusive com atestado firmado por funcionário inexistente.

Evidenciada a falsidade da assinatura, por consequência, é nulo o negócio por ausência de consentimento válido. Dessa forma, sendo falso o contrato, conclui- se, como ato contínuo, que não houve manifestação de vontade do verdadeiro proprietário em transferir sua propriedade, culminando-se em negócio jurídico inexistente e não passível de convalidação pelo tempo.”

No ponto, em que pese as elucidações elencadas pelo Juízo quanto a ausência do contrato original e falsidade dos carimbos de reconhecimento de firma, o fato é que a manifestação de vontade do verdadeiro proprietário, qual seja o
de cujus
Daltro Guimarães
Roderjan
, em transferir sua propriedade somente pode ser atestada mediante análise da sua assinatura aposta no documento que embasou o pedido de adjudicação, cuja cópia encontra-se arquivada em cartório.

No Id. n.o 201803652 - Pág. 35 dos autos de adjudicação, é possível verificar o contrato de compra e venda que embasou o pedido do Sr. Altino, contendo a assinatura do Sr. Daltro:

A meu ver, o incidente de falsidade não pode ser julgado procedente se o documento contestado não chegou a ser analisado. Ademais, ainda que não tenha sido entregue o contrato original, há a cópia constante nos autos e a cópia existente no cartório que podem ser objeto de análise.

Outrossim, somente o perito com conhecimentos específicos pode concluir se com base na documentação juntada aos autos é possível afirmar com segurança que os documentos foram ou não assinados pela parte.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

“À mingua da ausência do documento original, não existe óbice na utilização de
cópia
do contrato para realização do exame pericial grafotécnico, notadamente quando o expert não aponta qualquer inautenticidade e inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos. Recurso desprovido.”
(N.U 1020272-48.2019.8.11.0002, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA/DOCUMENTOSCÓPICA EM CÓPIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. I - E possível a realização de perícia grafotécnica em cópia de documento, competindo ao expert a avaliação de sua prestabilidade ou não para a elaboração de um parecer técnico confiável. Precedentes. II - Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF 00289259120158070007 DF 0028925-91.2015.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 12/02/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
09/03/
2020.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA PRECLUSA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DIGITALIZADA DE DOCUMENTO. QUALIDADE DA CÓPIA ATESTADA PELA EXPERT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Não se acolhe a insurgência recursal no sentido de que o magistrado já teria considerado preclusa a produção da prova pericial, tendo em vista que a perita, de posse dos documentos já juntados em sede de contestação, atestou a qualidade
dos mesmos
para a realização da perícia. 2. Esta Corte já se manifestou acerca da possibilidade da utilização de documento digitalizado para a realização de perícia grafotécnica, sobretudo ante a manifestação do expert sobre a prestabilidade
do mesmo
. 3. Com o desprovimento do recurso de apelação, é de se majorar a verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual de que é beneficiária a parte autora. (TJPR - 8a
C.Cível
- 0015823-95.2019.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 05.07.2021)”
(TJ-PR - APL: 00158239520198160173 Umuarama 0015823-95.2019.8.16.0173 (Acórdão), Relator:
Hélio
Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 05/07/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CÓPIA DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE-JUÍZO DE VIABILIDADE PELO ESPECIALISTA TÉCNICO. - Nada impede que a perícia seja produzida sobre as cópias dos documentos, ressalvada a possibilidade de o profissional técnico indicar sua inviabilidade, em cada caso.”
(TJ-MG - AI: 10000211160221001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

Desse modo, embora o Juízo de primeiro grau entenda que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Ademais, o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Com efeito, em relação ao incidente de falsidade, considero ser necessário o retorno dos autos à origem a fim de determinar a realização de perícia na cópia do contrato de compra e venda apresentado para que possa, indene de dúvidas, atestar a sua falsidade ou legitimidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSINATURA CONTESTADA - TEMA TÉCNICO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - BUSCA DA VERDADE REAL - PRELIMINAR INSTALADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. - O princípio da verdade real autoriza o julgador a deferir e determinar a produção de provas que contribuam para o esclarecimento dos fatos narrados pelas partes, não devendo se contentar com a mera verdade formal, porquanto é o seu real destinatário, conforme preceitua a norma inserta no art. 370 do CPC/2015 - Considerando que a apuração da legitimidade da assinatura posta no contrato apresentado pelo réu, bem como do documento de fl. 49 é tema técnico, mostra-se imprescindível a produção de prova pericial para dirimir a lide, haja vista que a matéria é aferível, somente por profissional habilitado, conforme preceitua o artigo 156, do CPC/15.”
(TJ-MG - AC: 10000191570787001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO MONITÓRIA – REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A JUNTADA DO EXTRATO BANCÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM ANÁLISE DO PLEITO – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.”
(TJ-MT 10430202020208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Considerando os contornos do julgado em relação ao incidente de falsidade, resta prejudicada a análise da adjudicação compulsória.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto por
ALTINO MASSON
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que, nos autos do Incidente de Falsidade n.o 0000541-56.2014, seja realizada perícia grafotécnica na cópia do contrato de compra e venda.

Não conheço do recurso interposto por
CÉLIO FERREIRA GOMES E OUTROS.

Considerando o julgamento conjunto das demandas, o mérito da Adjudicação Compulsória de n. o 0000543-26.2014 carece da análise determinada
no Incidente
de Falsidade.o 0000541-56.2014, assim, ambos os autos devem retornar à origem.

Inaplicável à hipótese o art.
85, §
11 do CPC.

É como voto.

V

O

T

O
(PRELIMINARES)

E
XM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(
1
a

VOGAL
)
:

Excelência,

N
esse caso
,
há uma grande polêmica. O primeiro advogado
a sustentar, o Dr. Juscelino Antônio Tomas
disse que há
recibos d
e
pagamento juntados aos autos.

A Dra. Scarlet Brenda de Medeiros, advogada da parte contrária, disse que não existe esse contrato.

Com todas as vênias ao nobre Relator, ante as duas sustentações orais,
estou inclinada a
v
isitar os
autos
para
esclarecer algumas dúvidas.

Peç
o
vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (PRELIMINARES)

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
o
VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA

VENCEDOR
- PRELIMINARES
)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1a VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Após o eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos,
não conhecer do recurso
interposto pelos terceiros interessados Célio Ferreira Gomes e Outros, e
dar provimento
ao recurso de apelação manejado por Altino Masson, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que, nos autos do Incidente de Falsidade no. 0000541-56.2014, seja realizada perícia grafotécnica na cópia do contrato de compra e venda, pedi vista dos autos para melhor análise da questão, sobretudo em prestígio às sustentações orais das partes.

Inicialmente, em relação ao não conhecimento do recurso interposto pelos primeiros apelantes – Célio Ferreira Gomes, Dirceu Luiz
Capellesso
e Roque Silvino Dupont –, cujo objeto visa unicamente à habilitação dos mesmos como terceiros interessados, na modalidade de assistentes do autor Altino Masson nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória (no. 0000543-26.2014.8.11.0100), não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, na medida em que, como bem consignado em seu voto, o interesse deles é eminentemente econômico e não jurídico. Ou seja, não há, neste momento, prejuízo a eles com relação ao objeto da referida ação.

Além disso, eventual crédito devido, fruto do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Jurídica para Fins de Registro e Venda de Imóvel Rural, está em discussão no processo no. 1000427-22.2022.8.11.0100, em trâmite nesta Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Da mesma forma, também acompanho o eminente Relator quanto à rejeição das preliminares
contrarrecursais
suscitadas pela parte requerida apelada
Roderjan
e & Cia Ltda., quais sejam, o não conhecimento do recurso de apelação do autor apelante Altino ante a intempestividade e ofensa ao princípio da dialeticidade, pelas razões já declinadas no voto condutor.

Todavia, quanto ao acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa
suscitada pelo autor recorrente Altino Masson, adianto desde já que ouso divergir do eminente Relator. Explico:

Na origem, cuida-se de ação de adjudicação compulsória proposta por Altino Masson, alegando, em suma, que é possuidor de um imóvel rural denominado “Área B” – Fazenda Santa Rosa, localizado no município de Brasnorte, com área de 35.000 (trinta e cinco mil) hectares.

Continuou relatando que adquiriu o bem por meio de Compromisso de Compra e Venda, lavrado em 18/01/1990, com pagamento à vista, com registro da venda no 2o Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Curitiba, Estado do Paraná, cujo imóvel está matriculado sob no. 17.396 da Comarca de Diamantino.

Concluiu dizendo que em razão da não outorga da escritura definitiva do imóvel, ajuizou a presente ação, vindicando pela procedência do pedido inaugural, a fim de que seja determinado
“ao Cartório do Registro Imobiliário de Diamantino-MT, que transfira ao Autor o imóvel de 35.000 hectares e oriundo da matrícula n. 17.936, cumprindo-se, assim, em sua integralidade o contrato de venda e compra existente”
(sic – fls. 171, Id. 201803199, pág. 21).

Referida ação foi inicialmente distribuída em
24/07/2003
, perante
a
Vara Única de Campo Novos do Parecis/MT, sob o no. antigo 245/2003 e Cód. 11911 (conforme contracapa de Id. 201803199, pág. 12).

Infere-se dos autos que não foi possível a citação pessoal do responsável legal da empresa requerida apelada, sendo deferido, em audiência preliminar realizada em 02/09/2003, pedido vindicado pelo autor recorrente de citação ficta (edital na pág. 20 do Id. 201803653).

Após o oferecimento da contestação pela parte demandada recorrida, em 03/05/2005 a competência para processamento e julgamento deste feito foi declinada à Comarca de Brasnorte (Id. 201803658 – pág. 21), recebendo então os autos nova numeração – 117/2005 e Cód. 16946.

Posteriormente, foi apresentado pela parte demandada apelada impugnação ao valor da causa – que foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
, passando o feito de adjudicação a tramitar com o valor de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), conforme decisão de Id. 201803658, págs. 26/28; bem como
incidente de falsidade documental
, inicialmente autuado em apenso sob o no. 116/2005 e Cód. 16948, em que a parte requerida apelada questiona a validade da assinatura aposta pelo Sr. Daltro Guimarães
Roderjan
no contrato de compra e venda que ampara a presente ação de adjudicação compulsória, cuja tramitação, por sua vez, foi suspensa por meio da decisão fundamentada datada de
10/12/2007
, até desfecho do referido incidente (Id. 201803659 – págs. 27/28).

No incidente retromencionado, após apresentação de contestação pelo autor recorrente Altino, em 20/06/2006 foi prolatada sentença extintiva proferida pelo togado singular, por considerá-lo intempestivo (Id. 214960761 – págs. 43/48), entretanto, após a juntada das razões do agravo de instrumento interposto pela parte requerida apelada
Roderjan
& Cia. Ltda., oportunidade em que este egrégio Sodalício o converteu em agravo retido, o juízo singular promoveu com a retratação, determinando-se o processamento regular do incidente, mediante intimação das partes para especificação de provas (decisão datada de 12/02/2007 – Id. 214960762, págs. 20/25).

Em cumprimento à determinação retro, a impugnante
Roderjan
& Cia. Ltda. vindicou pela realização da perícia grafotécnica na assinatura do
de cujus

Daltron
no contrato de compra e venda que subsidia a ação conexa de adjudicação,
mediante intimação do autor recorrente Altino para que promovesse com a exibição do original do documento
(Id. 214960762 – págs. 42/43), e após o decurso de prazo do mesmo, conforme certificado nos autos (fl. 469 – Id. 214960762), o togado singular, por meio da decisão datada de
10/12/2007
, deferiu a prova técnica, determinando a intimação do autor Altino para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a original; no mesmo ato, ainda determinou que fosse oficiado ao Cartório do 2o Ofício de Registros de Títulos e Documentos da Comarca de Curitiba/PR, requisitando o envio de fotocópias autenticadas e microfilmagens dos documentos objeto da celeuma (fl. 470 – Id. 214960762).

Em resposta, o autor recorrente Altino limitou-se em arguir a impossibilidade do cumprimento, porque não se encontrava na posse do documento, cujo original alegou estar arquivado nas notas da referida serventia, vindicando, assim, pela revogação de tal obrigação.

Referida manifestação encontra-se encartada aos autos do incidente nas fls. 597/598 (Id. 214960769) e está datada de
02/09/2008
.

Em
1o/12/2009
, o Cartório do 2o Ofício de Registros de Títulos e Documentos da Comarca de Curitiba/PR encaminhou o Ofício no. 168/2009 com a cópia do contrato de compromisso de compra e venda respectiva (fls. 612/614), seguindo-se, em 30/09/2010, de nova determinação do juízo para que o Cartório apresentasse os originais da Escritura Pública do contrato de compromisso de compra e venda, sendo mais uma vez acostadas as mesmas cópias anteriores juntamente do Ofício no. 131/2010,
sendo informado pela Tabeliã que este era o único documento arquivado na serventia
(fl. 640).

Em seguida, na data de
10/10/2010
, o
expert
nomeado pelo Juízo apresentou proposta de honorários periciais (fl. 646 – Id. 214960771).

Após isso houve o
extravio
dos autos, dando ensejo à restauração determinada
ex

officio
pelo juízo, resultando, ao final, na sua procedência (sentença datada de
04/11/2020
– Id. 201803685, págs. 14/16) e na atual numeração dos processos sob análise – no. 0000543-26.2014.8.11.0100 (adjudicação compulsória) e no. 0000543-56.2014.8.0100 (incidente de falsidade documental).

Por fim, anoto que após a digitalização dos autos físicos para a plataforma do
PJe
, a parte impugnante
Roderjan
& Cia. Ltda. requereu a averbação da existência da presente Ação de Incidente de Falsidade na Matrícula no. 1.401, do CRI de Brasnorte/MT (Id. 214960787), o que foi deferido pelo juízo
a quo
na decisão Id. 214960790 (05/12/2022); ao passo que nas manifestações posteriores, datadas de
15/05/2023
e
24/08/2023
, o autor recorrente Altino limitou-se em discordar da habilitação de terceiros (Id. 214960810) e que fosse o feito chamado à ordem, dado o
“erro de
procedimentalidade
e inobservância de regra processual”
(sic) do presente incidente, requerendo sua extinção e condenação da impugnante no ônus sucumbencial (Id. 214960820).

Posteriormente, sobreveio a sentença aqui combinada, em que a togada singular, entendendo que
“o réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, uma vez que a impossibilidade de realização de perícia grafotécnica nos documentos se deu exclusivamente por sua inércia em apresentar os originais, sem justificativa hábil”
(sic), bem como consignando que a impugnante
Roderjan
& Cia. Ltda.
“demonstrou por meio de outros elementos a falsidade dos documentos juntados na ação adjudicatória pelo ré”
(sic),
julgou procedente

“o pedido feito no
incidente de falsidade
(processo n.o 0000543-26.2014.8.11.0100) para DECLARAR a falsidade das assinaturas apostas no contrato de compra e venda entabulado entre a empresa RODERJAN & CIA LTDA, representado por Daltro Guimarães
Roderjan
, e Altino Masson, bem como no recibo de quitação (id. 86591232, fls. 32/33) e, por consequência, atestar a nulidade dos referidos instrumentos”
(sic), e, via de consequência,
julgou improcedente

“o pedido feito na
ação adjudicatória
(processo n.o 0000541-56.2014.8.11.0100)”
(sic).

Pois bem. Não se desconhece o entendimento segundo o qual a busca pela verdade real deve sempre ser a tônica quando houver dúvidas para a solução do litígio, tanto que
se encontra
disciplinado no art. 370 do CPC e hodiernamente
está
colenda Câmara assim vêm decidindo, mesmo de ofício.

Todavia, no caso ora em análise, tem-se que o retorno dos autos à origem para fins de realização da prova técnica sobre a cópia dos documentos acostados à exordial se mostra
inócua
, além de consubstanciar em retrocesso à celeridade processual e inequívoca ofensa ao primado da duração razoável do processo.

Digo isso porque a demanda já perdura por mais de 20 anos. Além disso, conforme muito bem dirimido pela togada sentenciante, o descaso com a realização da prova técnica partiu do próprio autor recorrente Altino, já que ao menos desde
dezembro/2007
sabia da necessidade de juntar a original, mas limitou-se em aduzir a impossibilidade no cumprimento da determinação. E nas demais incursões aos autos, nada manifestou.

Não bastasse, a empresa impugnante, aqui recorrida, fez prova sólida acerca da alegada falsidade, na medida em que, também conforme muito bem dirimida pela togada singular, fez juntada de várias Certidões Cartorárias, em que, em suma, ora atestam a inexistência de contrato original arquivado, ora elucidam a inidoneidade do carimbo e/ou assinatura utilizados pela serventia, conforme discriminado no édito sentencial que ora reproduzo abaixo,
verbis
:

“(
a)
C
ertidão do Oficial do Registrador do
2a O
fício
de
Registro de Títulos e Documentos de Curitiba-PR,
afirmando a inexistência de contrato original arquivado, existindo tão somente uma cópia do referido documento
(id. 86594133, fls. 41);

(b) Certidão do Oficial do Tabelionato de Guaratuba-PR,
afirmando a inexistência do funcionário na Serventia que atestou a firma do DALTRO RODERJAN e das testemunhas no contrato, além de inautenticidade do carimbo de firma reconhecida constante no contrato de compra e venda
(id. 86594095, fls. 19);

(c) Certidão do Oficial de Registros de Imóveis de Guaratuba-PR
atestando a inexistência de imóveis registrados em nome de DALTRO ou da empresa autora
(imóveis supostamente dados em pagamento por Altino Masson ao Sr. Daltro
Roderjan
pela compra do imóvel adjudicatório – id. 86594095, fls. 20);

(d) Certidão do Oficial do Cartório Distrital de
Uberada
-PR,
declarando que o carimbo de reconhecimento de firma do recibo de quitação tem caraterísticas diferentes dos carimbos utilizados pela serventia, atestando que não foi realizada naquela repartição
(id. 86594095, fls. 27).

(e) Certidão do Oficial do Cartório Distrital de Mercês-PR
atestando a falsificação do carimbo de autenticação do cartório e da assinatura do tabelião aposta no recebido de quitação
(id. 86594095, fls. 28).”
– Id. 214960821 (destaquei)

E referidas constatações são também corroboradas pelo teor dos dois Ofícios expedidos pelo Cartório do 2o Ofício de Registros de Títulos e Documentos da Comarca de Curitiba/PR, nas datas de 1o/12/2009 e 05/11/2010 (fls. 612 e 640 – Id. 21496077), ao informar que apenas as cópias se encontravam arquivadas na serventia.

Portanto, diante desses fatos, especialmente pela irregularidade nas assinaturas e carimbos utilizados nas cópias devidamente atestadas pelas Certidões cartorárias que gozam de fé pública, a alegação nesta instância pelo autor recorrente Altino de ocorrência de cerceamento de defesa para fins de realização da prova técnica configura afronta à vedação ao
venire
contra
factum

proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório), ofendendo os princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da boa-fé (art. 5o, CPC), a não autorizar, por isso mesmo, o acolhimento da prejudicial em voga.

Guardadas as proporções dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – PROVA INEFICAZ PARA A QUAL A PRÓPRIA APELANTE DECLAROU SER DESNECESSÁRIA QUANDO DO SANEAMENTO DO FEITO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CONTRATAÇÃO INEXISTENTE - ÔNUS DA PROVA DO BANCO – TELAS SISTÊMICAS E PRINTS DE TELA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO APELADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – DANO MORAL DEVIDO – INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz e quando o próprio apelante, na fase de saneamento em primeiro grau, entendeu por suficientes as provas documentais. Inteligência dos
arts
. 276, 278 e 370 do Código de Processo Civil. do Código de Processo Civil.
(...)”
(N.U 1014407-73.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

“(...)
A conduta da recorrente configura afronta à vedação ao
venire
contra
factum

proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório), ofendendo os princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da boa-fé (art. 5o, CPC), com o que não se sustenta, também por esse prisma, a tese de o imóvel a ser partilhado foi adquirido antes da constância do casamento.
(...)”
(N.U 0003778-52.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020)

Nesse passo, com a devida vênia ao eminente Relator, voto no sentido de
REJEITAR
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente Altino Masson,
devendo ser analisado o mérito do recurso principal
.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DE 28 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JUSCELINO ANTÔNIO TOMAS, OAB/MT 23.068/O

Excelência,

Peço desculpas, pois sei que não é o momento adequado, mas é apenas uma questão de ordem.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(PRESIDENTE
):

Doutor, não apreciarei a questão de ordem.

Julgarei o processo e, se for o caso, o Senhor
oponha
Embargos de Declaração.

V O T O (VISTA
- PRELIMINARES
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o
VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, mormente em razão do voto proferido pela i. 1a Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que pediu vista dos autos e rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa arguida por Altino Masson, a fim de que seja analisado o mérito do recurso principal.

Dito isso, pelo que se denota dos votos proferidos, o i. Relator rejeitou as preliminares de ausência de interesse de interesse processual dos apelantes Célio Ferreira Gomes, Dirceu Luiz
Capelesso
e Roque Silvino Dupont, de intempestividade e ausência de dialeticidade do apelo aviado por Altino Masson, arguidas pela apelada
Roderjan
& Cia Ltda.

Além disso, o i. Relator acolheu a preliminar de cerceamento de defesa vindicada pelo recorrente Altino Masson, sob o fundamento de que
“o incidente de falsidade foi julgado procedente, no entanto, não houve a análise pericial do contrato de compra e venda em razão de não ter sido apresentado o documento original.”
, razão pela qual deu provimento ao aludido recurso
“para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que, nos autos do Incidente de Falsidade
n.o
0000541-56.2014, seja realizada perícia grafotécnica na cópia do contrato de compra e venda.”
, bem como não conheceu do apelo aviado por Célio Ferreira Gomes e outros.

De outra banda, a 1a vogal acompanhou o voto condutor no tocante a rejeição das preliminares invocadas pela apelada
Roderjan
& Cia Ltda., contudo, fundamentada no fato de que
“o retorno dos autos à origem para fins de realização da prova técnica sobre a cópia dos documentos acostados à exordial se mostra inócua, além de consubstanciar em retrocesso à celeridade processual e inequívoca ofensa ao primado da duração razoável do processo”
, além de que
“o descaso com a realização da prova técnica partiu do próprio autor recorrente Altino, já que ao menos desde dezembro/2007 sabia da necessidade de juntar a original, mas limitou-se em aduzir a impossibilidade no cumprimento da determinação. E nas demais incursões aos autos, nada manifestou”
, afastou a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante Altino Masson, a fim de que seja analisado o mérito do recurso principal.

Assim, a divergência posta pela 1a vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves está no afastamento da preliminar de cerceamento do direito de defesa invocada pelo recorrente Altino Masson.

Pois bem.
Visto isso,
in
casu
, com a devida vênia, após detida análise dos autos e dos votos proferidos, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto divergente.

Digo isso, porque consoante bem observado pela 1a vogal, é de clareza solar que o próprio apelante Altino Masson foi desidioso em realizar a perícia grafotécnica que ele mesmo requereu, pois, após ser deferida a referida perícia, alegou a impossibilidade de sua realização, razão pela qual beira o absurdo o pedido de nulidade da r. sentença.

Desse modo, com o devido respeito, tenho que tal conduta se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

Nesse sentido,
“A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso.”
(STJ,
EDcl
no REsp n. 1.424.304/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12.08.2014).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao i. Relator e valendo do fundamento esposado no voto divergente,
acompanho na íntegra a douta 1a Vogal para que seja analisado o mérito do recurso principal
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor Presidente,

A
penas contextualizar
ei
o caso. Existe uma ação de adjudicação compulsória, onde se juntou uma cópia do contrato. O juiz determinou que se fizesse perícia dessa cópia.

Nesse interregno, passaram-se muitos anos e a parte não juntou a via original do contrato no incidente de falsidade que foi levantado.

Penso que não se trata de preliminar
, já estamos no
mérito da questão, porque a extinção do processo, a meu ver,
não
é
preliminar
, se for o caso, acolhe ou
desprovê
o recurso.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2o VOGAL
):

Estamos em sede de preliminar.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,

Estamos a julgar o
próprio
mérito. O juiz de primeiro grau determinou que se fizesse a perícia grafotécnica no contrato. O perito foi favorável pelos honorários e o processo retornou para o juiz.

O processo teve vários percalços, como restauração dos autos que foram extraviados, problema com o cartório, que informou não constar registrado o contrato
,
e as partes afirmaram que havia.

Nesse percurso, o juiz determina que se junte a via original do contrato, o que não foi feito e, posteriormente, julgou procedente a perícia grafotécnica.

Quando da interposição do recurso, disseram que não havia como realizar perícia em cópia de documento, embora o perito não tenha assim afirmado.
O
juiz extinguiu a ação
principal

e julgou improcedente a ação de adjudicação compulsória
, porque não havia
o contrato original,
dessa forma
não é cabível
a ação. E
ntão
,
as partes recorreram
dessa decisão
.

No meu voto, esclareço que
,
quanto ao incidente de falsidade
,
há
decisões
em

que
se permite
que seja
feita a perícia
em cópia
,
analisando-se
o conjunto probatório e todas as circunstâncias. Dessa forma, entendo que
se
trata d
e voto de
mérito.

Ao

julgar procedente
o
I
ncidente de
F
alsidade,
os autos
retorna
ram
para
o magistrado, que
não poderia ter julgado a
A
djudicação
C
ompulsória
, razão pela qual d
eterminei o restabelecimento da
ação de

A
djudicação
C
ompulsória,
ficando
na dependência do resultado da perícia que
,

no meu voto
,

determinei que fosse feita.

Se
entender que está
correto, entendo que não mais existe mérito
,
porque e
ssa
matéria
é o próprio mérito
, porque é
nula a
A
djudicação
C
ompulsória
sem título físico.

Portanto, e
ntendo que não se trata de preliminar, e sim, do mérito.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2o VOGAL
):

Desembargador Relator,

O
Recurso do A
ltino Masson traz outr
a
s
matérias, tanto que em seu voto
Vossa Excelência analisou outras preliminares, as quais eu e a
Desa. Antônia Siqueira
acompanhamos.

Vossa Excelência acolheu apenas a preliminar de cerceamento de defesa
e,
nesse ponto, assim como eu, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves
divergiu
para rejeitar e analisar o mérito recursal
, portanto, há outras matérias.

Apesar d
e
essa matéria ser o fundamento da sentença, o recurso de apelação trouxe outras matérias
, ou seja, devolveu ao Tribunal
todo o
conhecimento.

Se
o mérito da questão
estiver afeto a um documento que não se encontra nos autos, basta apenas confirmar a sentença do juiz.

Entretanto, s
e
julgarmos da
for
ma proposta por Vossa Excelência, certamente haverá a oposição de r
ecurso de Embargos de Declaração
por omissão da matéria da apelação
.

Quanto a esse documento, ele existe. Prova disso é
que
a questão de ordem
que seria
suscitada hoje pelo douto advogado versar
ia
sobre conceder um prazo para
que
se busque esse documento em cartório.

Ora, por que não o fez até hoje?

Por que somente no momento do julgamento, com o voto contrário da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e aguardando o
meu

voto vista
, suscitou-se essa questão de ordem?

E
screvo no meu voto
que essa é a famosa “nulidade
de algibeira
”
.

A questão de ordem que o Dr. Juscelino Antônio Tomas quis suscitar hoje era exatamente para adiar o julgamento e conceder um prazo para que trouxesse o documento. Isso já poderia ter sido feito.

Caso interponha eventual Embargos de Declaração, este será decidido futuramente, mas entendo que o julgamento deve prosseguir.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor Presidente,

O juiz extinguiu a ação po
r
que admitiu que
,
ante a inexistência do contrato original
,
a ação de adjudicação compulsória não deve prosseguir.

Acolhi a preliminar no sentido de que é possível haver adjudicação compulsória com base na cópia do documento, onde a própria perícia examinaria se é verdadeira ou falsa, analisaria se existe uma série de outros requisitos que estão nos autos e que não foram apurados na instrução. Por exemplo: se o cartório existe ou não, e se existe esse documento
, se

foi registrado ou não.

Admiti que o conjunto probatório, aliado à cópia do documento nos autos,
possibilitaria o
exam
e

d
a ação de adjudicação compulsória
. Entretanto,
o juiz colocou uma “pá de cal” quando decidiu que não se analisa adjudicação compulsória sem o documento original nos autos. Sendo assim, este é o próprio mérito da ação.

Se formos
analisar as provas dos autos, verifica-se que não houve a instrução do processo quanto a algumas alegações, como quanto à existência ou não do cartório, se esse documento está registrado ou não.

Por esses motivos, entendi por bem
anular a sentença,
para que o perito dissesse
se
a cópi
a e
a
assinatura são
verdadeira
s ou não
, se esse documento foi registrado no cartório “X” de pessoas ou de imóveis.

O que se decide
é que
: S
e
não existi
r
o documento original, extingue-se a ação de adjudicação compulsória
?

Entendo que se confunde com o próprio mérito. Se proferir outro voto de mérito, trarei o mesmo entendimento com todos esses elementos aqui expostos, porém, Vossa Excelência decide.

Se o voto de Vossa Excelência e o da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves é pelo desprovimento dos recursos, aplicaremos a técnica de julgamento do Artigo 942 do Código de Processo Civil.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JUSCELINO ANTÔNIO TOMAS, OAB/MT 23.068/O
.

Excelências,

embora o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha tenha se manifestado,
o que estamos suscitando como questão de ordem
é
apenas para ratificar
algo
que
já estamos buscando,

não
é que
buscar
emos
o documento agora
, isso já está

desde março de 2023.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1a
VOGAL):

Quando o Desembargador Relator decidiu no incidente de falsidade, a fundamentação foi quanto
à
possibilidade ou não de haver perícia em cópia de documento. Inclusive
,
cita um julgado de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
em que se admite
a perícia
em um contrato de telefonia.

Entretanto, esse
julgado
do
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha bem esclareceu que
,
se não houver outros elementos
e provas
que possam desconstituir o documento, há razões para se admitir perícia em cópia.

Este processo de adjudicação compulsória tramita h
á 21 anos ou mais
. H
ouve um incidente de falsidade em que o juiz deferiu a perícia no contrato, intimou o apelante por duas vezes para que trouxesse o documento original e ele
se
manteve

silente.

O juiz oficiou para o cartório, que forneceu várias informações
que
desconstitu
íram
essa cópia
. E
m razão disso, o Juiz
descon
siderou
o contrato e
julgou improcedente
. Ambos os fatos estão interligados.

Portanto, e
ntendo que em nada resultará a realização dessa perícia, pois o juiz trouxe esses elementos desconstituindo esse contrato, inclusive informou sobre a inexistência do carimbo e letra desse funcionário, que é o que o perito poderia constatar no contrato original, se houver,
mas que
nunca foi acostado aos autos.

Quando o juiz, salvo engano, no ano de 2007, deferiu a perícia, ambos os autos desapareceram, foram extraviados. Exigiu-se tempo para concluir-se a restauração, que veio totalmente desorganizada, o que tornou muito difícil manipular esses autos, mas
conseguimos e

encontra
mos
esses elementos.

Com base no voto proferido pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, com todas as vênias, divergi do Desembargador Relator
, até mesmo, entendendo
pelo princípio da economia processual, pois há 21 anos esse processo tramita no judiciário e essa parte nunca, em momento algum
,
disse que havia contrato original.

S
e
entendermos que
o incidente de falsidade
é
procedente, que o documento não é válido, repercute diretamente no mérito da ação de
A
djudicação
C
ompulsória,
que deverá ser
julgada improcedente.

Realmente, interfere no mérito, mas
não é caso de se estarmos a julgar o mérito
da Compulsória
. Estamos a julgar o
I
ncidente de
F
alsidade.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(PRESIDENTE
):

Desembargador Dirceu dos Santos,
V
ossa Excelência está apto a julgar o mérito?

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor Presidente,

Dificulta-me dizer que não estamos a julgar o mérito
, quando se diz que
o contrato é estanque,
que se
findou.

Quando digo no meu voto que as provas são unilaterais, ao ouvir apenas as informações trazidas pelo cartório, sem a formação do contraditório, entendo ser impossível adentrar ao mérito.

Entendo que, se o contrato não é válido, se o contrato não existe, nula está a
A
djudicação
C
ompulsória pelo voto de mérito mesmo.
Caso contrário, a
Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves
estaria a
admit
ir
que

pode ser feita perícia em cópia, mas que há elementos que evidenciam que não existiu essa transação.

Se não pode haver perícia em cópia, esse
contrato

não se presta
para
adjudicar,
logo, é
o próprio mérito da ação
que
está envolvido. Então, julgaremos o quê?
Que
a prova que o cartório apresenta é unilateral e
não passou
pelo crivo do contraditório. Que as partes deveriam se manifestar, inclusive
fazer
perícia nesse cartório
,
para confirmar se realmente existe
, verificar a
té que ponto é verdade
,
porque
estamos dando como estanque
verdadeiro uma informação do cartório.

O
cartório
informa
que o carimbo não é do funcionário
, mas não foi realizada uma para
confirmar
a veracidade dessa informação
. Esse ponto é o meu óbice.

O fato de a ação ter “duzentos anos” não implica em julgar-se logo. Implica em buscar a verdade real. Se o cartório prestou as informações corretamente, ótimo, mas, como digo no meu voto, precisaríamos anular a sentença para se buscar a verdade real.

S
e
admitirmos

que a cópia do contrato não se presta à
A
djudicação
C
ompulsória, isso é mérito definitivo
,
finda a ação, mas não com um conjunto probatório de provas feitas de forma unilateral, sem a apresentação do contraditório. No meu voto, não afirmo o que está certo ou errado, afirmo que é necessária a devida instrução processual.

Se votar
que, em adjudicação compulsória, cópia de contrato não é permitida, encerra-se o mérito, mas não posso analisar provas que não foram feitas com a devida instrução processual, assegurados o princípio do contraditório e da ampla defesa.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento, e
m razão da divergência,
para aplicação d
a Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 16 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JUSCELINO ANTÔNIO TOMAS, OAB/MT 23.068/O E LEANDRO FACCHIN
ROCHA, OAB/MT 22
.
166/A.

V O T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL- CONVOCADO):

Senhor Presidente,

O
uvi atentamente as discussões
e
o

que se pretende é a realização de uma prova pericial acerca de documentos que
parecem
indisponíveis ou ao
menos suficiente
s
para melhor

esclare
cer
a realidade dos fatos
.

Sendo assim, com a devida vênia, acompanho
o voto d
a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
4
a
VOGAL
-CONVOCADA
):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024